Tribunal: STF
Processo: SS 5537
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINA A POSSE DE CANDIDATA APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. RELEVANTE DECRÉSCIMO ARRECADATÓRIO EXPERIMENTADO PELO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE BENEFICIA UM ÚNICO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO. INCIDENTES DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Município de Poá/SP contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 1002582-30.2020.8.26.0462, em curso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, em virtude do qual foi determinada a posse de candidato aprovado no concurso público para o cargo de almoxarife.



    Depreende-se da inicial ter candidato aprovado em primeiro lugar em concurso público impetrado mandado de segurança na origem, com vistas a sua nomeação após a expiração do prazo do certame, tendo a segurança sido concedida em primeira instância e a sentença sido confirmada em sede apelação. 



    Alega que a decisão em tela gera “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, que decorre do decréscimo de arrecadação de ISS que a municipalidade teria sofrido em 2019 com a saída da sede administrativa do Banco Itaú do território municipal. Aduz que referido evento teria elevado o gasto com pessoal ao patamar de quase 68% da receita corrente líquida, exigindo da Administração Municipal “a tomada decisões austeras como a não nomeação do impetrante e de centenas outros”, sem o que faltariam recursos “para atender as demandas de saúde, educação e demais direitos ao mínimo existencial da população”.



    Sustenta que “a Fazenda Pública Municipal vem passando por uma crise precedentes na história nacional” e que decisões semelhantes à cuja suspensão ora se requer poderiam inviabilizar todo o plano de reestruturação da Administração Municipal. Argumenta incidir no caso concreto a exceção constante da tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no Tema 161 da sistemática da repercussão geral, pois haveria, na espécie situação superveniente, imprevisível e grave a afastar o direito subjetivo à nomeação do autor da impetração de origem. Repisa que o cumprimento da decisão impugnada ocasionará “desarranjo às contas municipais” em virtude da despesa que gerará e de seu potencial efeito multiplicador, na medida em que haveria outros 47 candidatos em situação semelhante, cuja nomeação geraria despesa mensal de mais de R$ 200 mil e anual de cerca de R$ 2,8 milhões.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão do acórdão proferido no Processo nº 1002582-30.2020.8.26.0462, até o seu trânsito em julgado.



    Em que pese devidamente intimado, o autor do mandado de segurança de origem deixou de se manifestar (doc. 27).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 25):



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. NOMEAÇÃO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM PESSOAL. LIMITE PRUDENCIAL. DESCUMPRIMENTO. DESEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para examinar pedido de suspensão formulado por ente municipal em face de decisão de Tribunal de Justiça local por meio da qual se determinou a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas em concurso para provimento de cargos públicos. 



    2. A determinação de imediata nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital, sem que tenha havido preterição arbitrária da sua nomeação e havendo a Administração Pública justificado a ausência de oportunidade e conveniência para o ato, configura risco de lesão à ordem pública em sua acepção jurídico-constitucional por violação à separação de poderes, ante indevida incursão do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa. 



    3. Há risco à economia pública na decisão por meio da qual se determina a nomeação de candidato aprovado em concurso público quando demonstrado pelo ente federado o desequilíbrio nas contas públicas, a ensejar a adoção de medidas de ajuste fiscal, e ter ultrapassado o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal para despesas com pessoal. 



    – Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que confirmou sentença de procedência em mandado de segurança, determinando ao município ora autor que dê posse a candidato aprovado em concurso, porquanto aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. Haja vista ter a decisão impugnada sido proferida por Tribunal e considerada a natureza constitucional da controvérsia de origem, verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal. 



    Nada obstante cabível o presente pedido de suspensão, não se verifica no caso concreto a existência de risco de lesão ao interesse público apto a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, “inviabilizar todo o plano de reestruturação do Município”, haja vista que, em que pese ter a municipalidade experimentado relevante decréscimo arrecadatório, a decisão impugnada se destina a um único indivíduo, o qual, tendo sido aprovado no respectivo concurso, passará a ocupar o cargo de almoxarife. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF, o que não se verifica na espécie.



    Não se depreende dos autos, outrossim, o alegado risco de efeito multiplicador no presente caso concreto, haja vista que, conforme consta da sentença de primeiro grau (doc. 18), o edital do concurso em tela apontava a existência de uma única vaga, de modo que apenas o impetrante pode alegar ter direito subjetivo à nomeação nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Tema-RG 161). 



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, em especial em relação à aplicação do Tema 161 da repercussão geral, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao órgão autor, e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente